Tribunal: TJSP
Processo: 2267239-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si sós, não afastam a necessidade da custódia cautelar. Ordem denegada.